Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0749014-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e KALUNGA S.A. REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: A parte autora, KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e KALUNGA S.A. informou que a presente Ação Rescisória é cabível nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, (violação manifesta da norma jurídica e fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) e que está apta para demonstrar que o Acórdão rescindendo consignou entendimento divergente daquele fixado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 375, tendo por objeto rescindir o Acórdão no 1634856 ementado com o seguinte teor: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). DÍVIDA. CONFISSÃO. AÇÃO. RENÚNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A Lei Complementar Distrital n. 976/2020 homologou o Convênio n. 155/2019 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020). A adesão ao programa de parcelamento é condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal. 3. A adesão ao programa de parcelamento é uma opção administrativa oferecida ao contribuinte e representa significativos descontos no débito principal, nos juros e nas multas. A exigência legal de confissão de dívida e renúncia a qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado não constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal. 4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) (Tema Repetitivo n. 375 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1634856, 0702548-62.2022.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) (Grifei) Note-se que a presente demanda se baseia em violação manifesta da norma jurídica, sob alegação de ser aplicada corretamente a tese firmada em precedente submetido a julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – REsp no 1133027/SP (Tema Repetitivo no 375), enquadrando-se, assim, na hipótese do art. 966, V, do CPC; ressaltando a parte autora ser notório que não houve o fato gerador do ICMS em relação à NFe no 359357, inexistindo relação jurídico tributária que pudesse dar ensejo à cobrança pactuada; apontando análise incorreta da matéria pelo Tribunal revisor, que acabou por contrariar frontalmente o assentado pelo STJ no Tema Repetitivo no 375; e erro de fato verificável do exame dos autos, sob alegação de que o acórdão foi proferido sob premissa equivocada, equívoco que restaria evidente a partir da simples análise dos autos, com “leading case” do STJ com identidade que não foi constatada pela 2a Turma Cível do TJDFT que, em razão disso, aplicou entendimento dissonante da jurisprudência consolidada do STJ. Tendo sido a matéria em debate controvertida e decidida no mérito, desprovido o apelo impugnado em acórdão que transitou em julgado após REsp inadmitido, e respeitado todo o arcabouço apresentado, evidenciado que da simples leitura da ementa do acórdão combatido houve, efetivamente, exame do caso à luz do Tema Repetitivo 375/STJ invocado; diante da desnecessidade de documentos novos e considerando que o erro de fato invocado deve ser determinante para a solução do litígio adotado no decisum, bem como pela necessidade de que os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de erro de fato tenham sido produzidos na própria ação na qual foi prolatado na decisão de mérito rescindenda; uma vez que o vício rescisório referente ao erro de fato do inciso VIII, do art. 966, CPC, não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz/Tribunal; em sendo assim, anota-se que emissão de um juízo judicial sobre o deferimento ou indeferimento de algum meio de prova funda-se na necessidade de serem evitadas provas inúteis, desnecessárias ou até mesmo protelatórias, que aumentam os gastos com o processo e retardam seu normal desenvolvimento e deslinde. Na dicção do §1o, do art. 966, VIII, do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Portanto, não há porque se deferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, uma vez que a alegação de erro de fato, que se resume a impugnar má apreciação da prova ou a injustiça da sentença, não autoriza o acolhimento da ação rescisória. Tendo em vista que os autos se encontram suficientemente instruídos por documentos, não vislumbro a necessidade de produção de provas orais em audiência ou mesmo a pertinência de prova pericial, a não ser o procrastinamento do feito, razão por que indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil-fiscal. Por não vislumbrar a presença das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos ao Ministério Público. Declaro encerrada a instrução. Faculto a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 10 dias. Preclusa esta decisão, apresentados ou não as alegações finais pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator